Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016775-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Comodato, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), RODRIGO TREMARIN - CPF: 024.228.949-50 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (AGRAVANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (AGRAVADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (AGRAVADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (AGRAVADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (AGRAVADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (AGRAVADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (AGRAVADO), NAIDIA ALVES NEVES (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO – MORTE DO COMODANTE - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – SUCESSÃO DO COMODANTE PELOS HERDEIROS – IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA COMODATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICAVA RELEVANTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO - OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DO EMPRÉSTIMO GRATUITO – RESTITUIÇÃO POSTERIOR AOS HERDEIROS - DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO
. 1. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 2. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. (...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no 11355-35.2011.811.0003 – Código 703377), instaurado para a partilha do patrimônio deixado por NELSON JOSÉ NEVES, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pela inventariante e herdeira NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES ALARCON, determinando a “
expedição de mandado de imissão na posse em favor da inventariante em relação aos imóveis rurais denominados Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Cabeceira do Beleza e Fazenda Perdigão, todas de propriedade do de cujus e devidamente individuadas nos autos
” (cf. Id no 22441997).

A agravante expõe que, no momento em foi destituída do cargo de inventariante, informou nos autos a “
desocupação de quase que a totalidade dos imóveis rurais de propriedade do Espólio, somente não tendo desocupado a Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
(...)
,

cujo direito de uso lhe foi conferido até a data de 05/01/2024 por meio do Contrato de Comodato
(celebrado com o falecido) ”, daí porque não subsiste fundamento para despejá-la da área e imitir o Espólio.

Defende que, tratando-se de contrato de comodato por prazo determinado, “
a morte do comodante não implica na extinção do contrato
”, até porque “
o bem está sendo usado de acordo com suas destinações
”, não havendo motivos relevantes e urgentes que justifique a extinção do comodato nesse momento; prossegue dizendo que, além de prever prazo específico de duração e vigência, não consta do contrato de comodato qualquer menção à extinção da obrigação por evento morte, ao contrário, consoante estipulado na cláusula 13a, caberá aos “
herdeiros e sucessores das partes
(...)
cumprir fielmente o contrato
”.

Argumenta, ademais, que, “
com a morte do comodante, a posse transmitida aos herdeiros é a indireta que o mesmo detinha até o implemento do prazo fixado na cláusula 2° do contrato de comodato
”, e, assim sendo, possuindo “
prazo convencional, certo e determinado, o comodante, no caso os herdeiros do mesmo, não podem suspender o uso e gozo do bem
(que lhe foi)
conferido, salvo necessidade imprevista e urgente, à luz do disposto no art. 581 do Código Civil
”, e que, diferente do consignado pelo juiz, não agiu indevidamente ao arrendar o imóvel sem autorização dos demais herdeiros ou do Juízo, pois, “
segundo o disposto na cláusula 10° do contrato de comodato, a comodante pode transferir, arrendar ou sublocar o imóvel se assim preferir
”, isto é, foi lhe assegurado contratualmente o direito de explorar economicamente o imóvel.

Afirma, ainda, que não foi notificada extrajudicialmente pela inventariante, tampouco por qualquer um dos outros herdeiros quanto à intenção de desfazimento do comodato e retomada do imóvel, o que seria necessário para cientificá-la da pretensão e constitui formalidade “
imprescindível
” antes de qualquer decisão, motivo pelo qual “
deve a decisão recorrida ser anulada, mantendo-se a agravante na posse direta da Fazenda
Nossa Senhora Aparecida
”. Diz, ainda,
que a “
inventariante Naguel Naguel Nagda Menezes Neves Alarcon somente se insurgiu contra o contrato de comodato passados mais de (03) três anos da sua ciência quanto à existência do mesmo, restando preclusa a discussão trazida por ela através da petição de fls. 1.064/1.076
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de imissão de posse, com o “
reconhecido de que o contrato de comodato por prazo determinado não se extingue com a morte do comodante
” e

que o comodato em questão continua vigente (cf. Id no 22441995).

A decisão a que se refere o ID
23000950 - Pág. 4, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões de ID 27173488 a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É a suma.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2.019

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso origina-se dos autos do inventário do patrimônio deixado por
Nelson José Neves, instaurado a pedido da viúva do falecido, ora agravante, Rosilene Neves (cf. Id no 22924998), onde figuram como demais herdeiros, aqui agravados, Naguel Nagda Menezes Neves Alarcon (atual inventariante), Gleidson Alves Neves, Gleusson Alves Neves, Herasmo Menezes Neves, Luiz Fernando de Souza, Naidia Alves Neves, Nelson Alves Neves e Rodolffo Menezes Neves.

Em específico ao que importa ao mérito deste recurso, em manifestação no curso do processo, entre outras providências, a inventariante Naguel Alarcon pediu fosse determinada imissão na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, “Fazenda Cabeceira do Beleza” e ‘Fazenda Perdigão”, todas comprovadamente pertencentes ao espólio, argumentando que Rosilene Neves estaria se negando a desocupar voluntariamente a “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” em razão de suposto contrato de comodato celebrado com o falecido, e, ao lado disso, em relação às fazendas “Cabeceira do Beleza” e “Perdigão”, mesmo sem qualquer autorização, a viúva teria arrendado os imóveis a terceiros.

A inventariante sustentou que o “
contrato de comodato não passa de mais uma manobra intentada pela viúva em tirar proveito dos bens do Espólio
”, tanto é que o instrumento contratual “
somente foi cadastrado junto ao INDEA/MT
(...)
após passados dois anos da morte
”; por outro lado, salientou que, como o “
contrato de comodato tem natureza intuito personae, não há falar em transmissão de direitos em quaisquer dos polos contratantes, logo, a morte do comodante é fato extintivo do comodato
” (cf. Id no 22446951 - Pág. 2/4).

A viúva/agravante Rosilene Neves objetou, defendendo, em linhas gerais, a validade e eficácia do contrato de comodato da f
azenda “Nossa Senhora Aparecida”, e aduziu
que o prazo estipulado deve ser observado inclusive pelos herdeiros e sucessores do comodante; no mais, afirmou que já desocupou e transferiu a posse dos demais imóveis quando foi destituída do cargo de inventariante (cf. Id no 22446955 ao 22446960).

Ao apreciar a questão, o MM. Juiz entendeu que a posse (direta) dos imóveis deve ficar a cargo do Espólio, consubstanciado na figura de sua inventariante, afinal de contas, quanto às fazendas
“Cabeceira do Beleza” e “Perdigão”, não há dissenso significativo entre as partes sobre a posse, e, no que tange à fazenda “Nossa Senhora Aparecida”, considerou que, com a morte do comodante Nelson Neves, os direitos sobre o imóvel foram transmitidos aos sucessores, estes que, através da inventariante, manifestaram-se a vontade em extinguir o comodato.

Destaco, a propósito, pertinente trecho da decisão agravada:

“No que tange ao contrato de comodato celebrado entre a viúva e o de cujus, é imperioso destacar que, “na hipótese de falecimento do comodante a devolução do bem deverá ser imediata, se o comodato for por prazo determinado, ou ficar adstrita ao prazo necessário a seu efetivo uso, se por prazo indeterminado” (MACHADO, Costa. Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 9a ed. – Barueri/ SP: Manole, 2016, pág. 462)

Assim, com o falecimento do comodante, o contrato de comodato pode ser extinto pelo novo proprietário, por ser o contrato de comodato intuito personae. Hipótese em que a extinção depende de manifestação de vontade do novo proprietário, no caso o Espólio de Nelson José Neves, representado pela inventariante.

Outrossim, importa destacar que a posse se transmite aos herdeiros do possuidor com os mesmos caracteres (art. 1.206, do CC). Sendo assim, com a morte do comodante a posse indireta foi automaticamente transmitida aos herdeiros. Já o art. 1.784, do Código Civil, dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Este, inclusive, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso. Senão vejamos:

(...)

Como se não bastasse, a Sr.a Rosilene Alves dos Santos Neves afirmou, à fl. 1.098, que transferiu o comodato ao Sr. Elias Barbosa Alcântara, sem qualquer autorização do juízo ou dos herdeiros do de cujus, de modo que a restituição da Fazenda Nossa Senhora Aparecida ao espólio, com a imissão da inventariante na posse, é medida que se impõe, até mesmo para resguardar o patrimônio inventariado e evitar futura dilapidação ou deterioração.”

Em breves considerações, segundo clara e objetiva disposição legal, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, em que o comodante cede ao comodatário, temporariamente, um bem não fungível, para fins de uso (em amplo sentido), cabendo a este o dever de conservar e restituir a coisa posteriormente (CPC, art. 579).

À primeira vista, não há nada nos autos que afaste a validade do contrato de comodato

celebrado entre Nelson e Rosilene, cujo objeto é a área correspondente à
fazenda “Nossa Senhora Aparecida”
(cf. Id no 22446950), não sendo suficiente para infirmar sua força obrigacional o simples argumento de que o negócio somente foi levado a registro após a morte do comodante, afinal, não se trata de negócio cuja forma é exigida por lei.

O comodato em discussão iniciou-se com a tradição do objeto, isto é, com a transferência da posse direta do imóvel (Fa
zenda Nossa Senhora Aparecida)
à comodatária Rosilene Neves, remanescendo ao comodante Nelson Neves apenas a posse indireta do bem.

Então, com a morte de Nelson Neves, foi abertura a sucessão, sendo o domínio e a posse (indireta) da F
azenda Nossa Senhora Aparecida
transmitida aos herdeiros, em conjunto com a massa de bens que compõe a universalidade da herança.

É verdade que, até mesmo em razão da natureza benevolente do negócio jurídico, salvo estipulação expressa em sentido contrário, o comodato terá natureza personalíssima (
intuitu personae
) no que se refere ao comodatário, tendo em vista que as condição e as qualidades deste são determinantes e essenciais à existência e formação do negócio jurídico; por esse motivo, a morte do comodatária significa a extinção do negócio jurídico, porém, não se pode adotar a mesma premissa em sentido contrário, ou seja, em caso de morte do comodante.

Logo, a morte do comodante implicou tão somente na alteração subjetiva da relação contatual e no desdobramento da posse, transmitindo-se aos herdeiros a posse nos mesmos moldes em que exercida pelo
de cujus
(posse indireta), e, assim sendo, revela-se muitíssimo pertinente a objeção levantada pela agravante Rosilene de que, como o comodato foi feito com prazo determinado (14 anos), com início no dia 05.01.2010 e término em 05.01.2024 (cf. contrato de comodato de imóvel rural – ID 27594476 - Pág. 9/11), os sucessores a título universal estão obrigados a respeitá-lo, até porque ausência qualquer justificava relevante para a rescisão do contrato, pois, ao menos em rápida análise, não ocorreu desvio de finalidade, depreciação ou abuso de direito por parte da comodatária.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. (...) COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA. 1. (...) 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4.
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado
. (...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

E, ainda nessa perspectiva, não se olvida que qualquer um dos coerdeiros pode reclamar e/ou proteger bem integrante do acervo hereditário, porém, dadas as particularidades do caso, também se mostra relevantíssimo averiguar se a voz da herdeira e inventariante corresponde aos interesses dos demais herdeiros sobre a questão.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito da agravante de permanecer na área correspondente à
fazenda “Nossa Senhora Aparecida”,
até o termo final estabelecido no contrato de comodato (05.01.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020